Tribunal: STF
Processo: Rcl 69258
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE ACERCA DE QUAL VALOR DA CAUSA DEVE SER CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL SÃO CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO À RECLAMAÇÃO E NÃO À CAUSA DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 71) opostos por WALDOMIRO DE ASSIS BAPTISTA em face de decisão monocrática (e-doc. 67) por mim proferida que julgou improcedente a presente reclamação nos seguintes termos:



    “DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET em face de acórdão (e-doc. 44) da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Agravo de Petição nº 1000820-82.2020.5.02.0078, que supostamente teria violado o assentado na ADPF 171 e inobservado a Súmula Vinculante 04.



    2. O Processo nº 1000820-82.2020.5.02.0078 (e-doc. 05, p. 1-28) foi movido por WALDOMIRO DE ASSIS BAPTISTA em face da reclamante visando, dentre outros pedidos, à condenação da empresa à “observância ao piso salarial previsto na lei 4.950-A/66, corrigindo os salários e seus reflexos em todas as verbas de natureza salarial com marco inicial em maio de 2010 (ano da contratação)” (e-doc. 05, p. 27).



    3. A sentença (e-doc. 13) foi pela procedência parcial dos pedidos. Os recursos ordinários interpostos foram julgados em acórdão (e-doc. 16, p. 1-8) cujos trechos são abaixo transcritos:



    4. Juízo de mérito 



    4.1. Recurso da reclamada 



    4.1.1. Diferenças salariais 



    Por meio da presente ação de cumprimento, a parte autora relatou, em síntese, que após aprovação em concurso público para o cargo de gestor de trânsito, foi admitido pela reclamada em 1º/7/2010, mediante salário inicial de R$ 3.237,02. Ressaltou que a ocupação do cargo teve como requisito específico a formação em curso superior em Engenharia, e que possui registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/SP - sob o nº 06018816269. Informou que seu contrato de trabalho se encontra ativo, mas que, embora pertença à categoria profissional diferenciada, nunca recebeu o piso salarial dos engenheiros, previsto nas Leis nºs 4.950-A/1966 e 5.194/1966. Assim, postulou o cumprimento da sentença normativa transitada em julgado sob o número 0007053.02- 2013.5.02.0000, sustentando fazer jus ao recebimento das diferenças decorrentes do piso salarial de sua categoria, incluídos os reflexos em 13º, férias, terço constitucional, FGTS, recolhimentos fiscais e previdenciários. 



    A reclamada, por seu turno, informou que o autor foi aprovado em concurso público para o cargo de gestor de trânsito, na área de concentração Engenharia de Tráfego / Sinalização. Mas, aduziu que o autor jamais desempenhou atividades relacionadas à engenharia, cargo este que sequer integra o quadro de carreira da empresa, à exceção do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho e Analista Técnico. E, embora reconhecendo o teor da decisão do dissídio coletivo, alegou a inaplicabilidade do piso ao empregado público, assim como a inconstitucionalidade desse piso, pois vinculado ao salário-mínimo. Os argumentos seguiram reforçados neste apelo. 



    Pois bem. 



    A sentença normativa transitada em julgado em 19/09/2018, proferida nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0007053.02.2013.5.02.0000, suscitado pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Operação, Sinalização, Fiscalização, Manutenção e Planejamento Viário e Urbano do Estado de São Paulo - SINDVIARIOS, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - SEESP e Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, reconheceu o direito ao piso salarial da categoria aos empregados da ré que exerçam funções próprias de engenheiro, conforme previsto na Lei 4.950-A/1966, (...)



    (...)



    A ação de cumprimento de sentença normativa repousa no art. 872, da CLT, segundo o qual é vedado questionar a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. 



    Considerando o trânsito em julgado do título executivo e tendo em vista que houve o reconhecimento do direito ao piso salarial aos empregados da CET exercentes de funções próprias de engenheiros, cabe analisar se o autor se enquadra nesta categoria. 



    O edital do concurso público anexado pela própria ré exigiu da parte autora formação no curso de engenharia, arquitetura ou tecnologia, com o respectivo registro no CREA (fl. 267). Além disso, o edital (fl. 275) relata que os gestores de trânsito desenvolvem as atividades fiscalização de obras em vias e logradouros públicos, desenvolvimento de projetos, análise e elaboração de autorização de obras, dentre diversas outras atribuições. 



    Ora, diante do conjunto probatório formado, incontroverso que o autor foi admitido para desenvolver funções com necessidade de habilitação legal, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.194/1966. 



    Por conseguinte, enquadra-se como engenheiro para os fins da decisão normativa do dissídio coletivo de greve nº 0007053-02.2013.5.02.0000. 



    Assim, conforme bem pontuou a origem "Uma vez admitido para jornada de 40 horas semanais, 8 diárias, o autor passou a fazer jus ao piso salarial de 8,5 salários-mínimos (arts. 3º, "b", 4º, "a", 5º e 6º da Lei 4.950-A /1966), em 11/2013, quando publicada a sentença normativa, conforme art. 867, parágrafo único, "a", da CLT."(fl. 914). 



    Diante do exposto, bem andou o Magistrado a quo ao condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da incidência do piso salarial previsto no art. 6º da Lei nº 4950-A/1966, a ser aplicado em 11/2013, nos limites decididos no dissídio coletivo 00007053-02.2013.5.02.0000, com repercussões em verbas contratuais. 



    Em conclusão, pelas razões acima, improcede a pretensão recursal secundária, no sentido de que, em eventual manutenção da decisão, as diferenças sejam apuradas com base no cotejo entre o salário efetivamente pactuado e o salário-mínimo vigente no momento da contratação do trabalhador, aplicando-se aos reajustes posteriores os índices concedidos à categoria obreira, sem nenhuma vinculação às elevações anuais do salário-mínimo nacional.



    Nada a prover.



    (...)



    5. Dispositivo 



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: Por unanimidade de votos, CONHECER dos Recursos Ordinários; REJEITAR a preliminar suscitada pela reclamada e a prejudicial de mérito suscitada pelas partes; no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da reclamada e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor apenas para afastar a limitação do valor da condenação aos valores elencados na inicial. Tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora.



    (e-doc. 16, p. 1-8, grifo nosso)



    4. Os embargos de declaração (e-doc. 16, p. 12-14) opostos foram rejeitados (e-doc. 16, p. 15-16). Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 17, p. 1-36), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 17, p. 95-97). Ao agravo de instrumento (e-doc. 18, p. 1-45) interposto também foi negado seguimento (e-doc. 19). Em face de tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 20, p. 1-19), o qual não foi conhecido (e-doc. 21).



    5. Com o trânsito em julgado em 07.03.2023 (e-doc. 22), foi iniciado o cumprimento de sentença. Na referida fase, foram opostos embargos à execução (e-doc. 33, p. 1-4), que foram rejeitados, nos seguintes termos:



    Decido. 



    Sem razão a reclamada, eis que o tema já fora objeto de análise no despacho de Id. 1b6413d, que ora transcrevo: 



    "Não encontra amparo no julgado, a interpretação de que somente são devidas as diferenças a partir da data da decisão do STF. A Reclamada distorce a decisão do ADPF ao aplicar o congelamento ao período anterior à publicação da decisão. Entretanto, a decisão é clara ao congelar dali para frente, ou seja, o salário mínimo de 2022 será a base de cálculo para se aferir o piso salarial dos engenheiros nesse período (2022) até a data final da apuração". 



    Ademais, o comando sentencial, transitado em julgado, declarou exigíveis as verbas deferidas a partir de 06/08/2015.  



    Isso posto, julgo improcedente os Embargos à Execução, nos termos da fundamentação. 



    No mais, denota-se que a Executada garantiu o débito com o depósito de R$ 225.654,67 em 01.03.2024, feito quando da apresentação dos embargos e com os depósitos recursais de R$ 10.059,15 em 23/12/2020, R$ 20.118,30 em 30/04/2021, R$ 10.059,15 em 07/07/2021, R$ 81.487,71 em 26/07/2023, dos quais já houve liberação parcial ao autor (Id. cc8e7ab). 



    Após o trânsito em julgado do ora decidido, venham os autos conclusos para liberação de valores e extinção da execução. 



    (e-doc. 35, grifo nosso)



    6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 36, p. 1-7) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 44) cujos trechos são abaixo transcritos:



    AGRAVO DE PETIÇÃO. PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS. COISA JULGADA. ADPF 171. O Acórdão proferido pelo STF na ADPF 171 não limita a apuração das diferenças salariais decorrentes do piso dos engenheiros (deferidas por decisão transitada em julgado) a partir de março/2022. O V. Aresto da Corte Suprema é taxativo ao fixar que, com relação às épocas anteriores à decisão (publicada em 03.03.2022), os empregados possuem direito ao piso previsto em lei, não tendo razão a executada ao aplicar o congelamento ao período anterior à publicação da decisão. Agravo de petição não provido.



    Inconformada com a r. sentença (fls.1699/1700) que julgou improcedentes os embargos à execução, a executada apresenta agravo de petição, às fls. 1703/1709, discordando do período dos cálculos.



    (...)



    MÉRITO 



    Cálculos periciais. Período de apuração 



    Alega a agravante que o título exequendo deve ser interpretado de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento da ADPF nº 171, que determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos engenheiros; que a condenação está limitada ao período de março/2022 a maio/2023, não havendo diferenças salariais a serem apuradas no período anterior (06.08.2015 até fevereiro/2022). 



    Sem razão, contudo. 



    A pretensão patronal fere a coisa julgada formada pela r. sentença de fls. 912/919 e pelo V. Acórdão de fls. 1096/1103, que com base no Dissídio Coletivo nº 00007053-02.2013.5.02.0000, deferiu ao exequente diferenças salariais decorrentes da incidência do piso salarial previsto no art. 6º da Lei nº 4950-A/1966. 



    Ao inverso das alegações recursais, a decisão proferida pelo E. STF na ADPF 171 (juntada às fls. 1629/1672) não limita a apuração das diferenças salariais a partir de março/2022, na medida em que referido Acórdão da Corte Suprema é taxativo ao fixar que, com relação às épocas anteriores à decisão (publicada em 03.03.2022), os empregados possuem direito ao piso previsto em lei, senão vejamos: "A decisão não produz efeitos financeiros no período anterior à data de publicação da ata de julgamento (...) todos os trabalhadores que, antes da data da publicação da ata, ganhavam menos do que o valor resultante desse cálculo terão direito ao reajuste." (fls. 1669/1670, grifei). 



    Como bem pontuou o magistrado primário, a agravante distorce a decisão da ADPF, pretendendo aplicar o congelamento ao período anterior à publicação da decisão; todavia, o Acórdão do STF é claro ao determinar o congelamento do piso salarial a partir daquela decisão, implicando conclusão de que o salário mínimo de 2022 seja a base de cálculo para se aferir o piso salarial dos engenheiros nesse período (2022) até a data final da apuração. Nego provimento.



    ANTE O EXPOSTO, ACORDAM os Magistrados integrantes da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: Por unanimidade de votos, CONHECER do agravo de petição da executada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto.



    (e-doc. 44, grifo nosso)



    7. Em consulta processual pública, verifico que o processo originário segue em regular tramitação, estando pendente o julgamento de agravo pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    8. Para a reclamante, 



    No presente caso, ao proferir decisão para apuração de diferenças salariais do período de 06/08/2015 a fevereiro de 2022, ou seja, em período anterior a 03.03.2022, utilizando-se de interpretação diversa do afirmado na decisão prolatada pelo STF, o Regional não observou a correta interpretação da ADPF 171 do STF, cabendo a reforma do V. Acórdão prolatado nos autos.



    Conforme argumentado de forma reiterada pela Reclamada, consignando inclusive seus protestos, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 171 ED/MA determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos profissionais de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária, valendo a referida decisão para todos os processos em trâmite, inclusive aqueles com trânsito em julgado e que eventualmente estejam em fase de execução.



    (...)



    Cabe ressaltar, que a vedação da vinculação ao salário mínimo, conforme Súmula vinculante n.º 4 do STF, visa impedir que ele seja utilizado como fator de indexação econômica, evitando, com isso, a espiral inflacionária resultante do reajuste automático de verbas salariais e parcelas remuneratórias no serviço público e na atividade privada. 



    Desta forma, há de ser modificada, em respeito a coisa julgada prevista no artigo 5°, XXXVI, da nossa Constituição Federal, para dar regular prosseguimento à execução na presente reclamação trabalhista de acordo com a correta interpretação a ser dada à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF - ADPF 171 ED/MA.



    (...)



    Fato é que restou fixado por este Supremo Tribunal Federal que base de cálculo do piso salarial dos profissionais de engenharia deve respeitar da data da publicação da ata de julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 53, 149 e 171. Por isso, houve o congelamento do valor, devendo o cálculo ser feito com base no salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado da decisão, não comportando discussão jurídica.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, que seja suspensa a “TRAMITAÇÃO dos autos nº 1000820-82.2020.5.02.0078 que se encontra atualmente no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), até o final do julgamento da presente reclamação, para evitar dano irreparável” (e-doc. 01, p. 10).



    10. No mérito, roga pelo



    acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para anular o Acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista AP 1000820-82.2020.5.02.0078 tramitando atualmente pelo Tribunal Regional da 2ª Região – 17ª Turma para declarar o congelamento do do piso salarial engenheiro, devendo o cálculo ser feito com base no salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado da decisão, com fundamento nas decisões proferidas nas das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 53, 149 e 171 do STF, determinando o refazimento dos cálculos para exclusão das diferenças salariais, conforme entendimento da ADPF 171 deste STF, ou para que sejam homologados os cálculos da Reclamada, ora autora desta ação, vez que os mesmos respeitaram os limites da decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF – na ADPF 171 ED/MA. 



    (e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso)



    11. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as Informações (e-doc. 52) cujos trechos transcrevo abaixo:



    Essa reclamada tem total conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos engenheiros no julgamento da ADPF nº 171, mediante decisão publicada em 03.03.2022. 



    No caso, porém, o Colegiado formado na E. 17ª Turma entendeu, em sede de agravo de petição, que não há aderência estrita aos paradigmas da ADPF 171 como óbice ao processo executório, especialmente considerando a modulação dos efeitos definida no próprio julgamento da referida ação constitucional, que assim delimitou: “A decisão não produz efeitos financeiros no período anterior à data de publicação da ata de julgamento (...) todos os trabalhadores que, antes da data da publicação da ata, ganhavam menos do que o valor resultante desse cálculo terão direito ao reajuste” (g.n.) 



    O Acórdão proferido pela E. 17ª Turma em sede de agravo de petição foi pautado pela necessidade de interpretar a extensão dos efeitos da ADPF 171 ao caso concreto apresentado nos autos da ação trabalhista, diga-se, cuja decisão transitou em julgado em 07.03.2023, não se havendo falar, portanto, em desrespeito ao julgado do STF com relação ao período anterior à publicação da respectiva Ata. Ao inverso das argumentações da reclamada, não houve por parte desta Relatora violação ou mesmo “interpretação diversa” dos contornos do decidido na ADPF 171, considerando que foi firmada a seguinte tese: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do saláriomínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.” (g.n.)



    Logo, não se trata de aplicar congelamento ao período anterior à publicação da decisão, uma vez que o Acórdão do STF é claro ao determinar o congelamento do piso salarial somente a partir da publicação da ata de julgamento. 



    Insta ressaltar que, desde a sentença proferida na respectiva ação trabalhista, foram analisadas as alegações da reclamante que invocavam violação ao art. 7º da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, implicando coisa julgada material quanto aos próprios argumentos que a sociedade de economia mista CET (ora reclamante) alegava na peça de agravo de petição (bem como na Reclamação Constitucional sub judice). Conforme fundamentos transcritos no início destas informações, o que se reconheceu foi a eficácia da coisa julgada e a observância do princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da CF, inexistindo afronta ao art. 5º, inc. II, e 7º, inc. IV, da CF, e tampouco à Súmula Vinculante 4 ou à ADPF 171 desta Excelsa Corte. Assim, respeitosamente, em virtude das informações prestadas, requer seja reconhecida a atuação com observância à legislação pátria e à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    (e-doc. 52, grifo nosso)



    12. Por outro lado, a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital (e-doc. 53) resumiu a tramitação do processo e informou que, atualmente, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista a interposição de agravo de instrumento.



    13. Em sede de contestação (e-doc. 59), a parte beneficiária da decisão reclamada rogou pelo



    acolhimento da preliminar arguida em razão da impossibilidade jurídica do pedido, diante do trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos da súmula 734, do STF, para que seja julgado extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV e V do CPC, e se assim não entender esse MM. Juízo, para no mérito, que seja julgado totalmente improcedente a presente demanda, com a condenação da empresa autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.



    (e-doc. 59, p. 15, grifo nosso)



    14. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer (e-doc. 65) assim ementado:



    Constitucional e Trabalhista. Reclamação. Demanda trabalhista. Lei 4.950-A/66. Piso salarial fixado em múltiplos do salário-mínimo. Recepção pela CR. Congelamento da base de cálculo. Alegada contrariedade à ADPF 171 e à Súmula Vinculante 04. Trânsito em julgado do ato reclamado antes do ajuizamento da reclamação. Súmula 734/STF. No julgamento conjunto das ADPFs 53/PI, 149/DF e 171/MA, o STF adotou a técnica do congelamento a partir da data da publicação da ata de julgamento (03/03/2022), impedindo apenas novos reajustes automáticos vinculados ao salário mínimo, sem afastar direitos adquiridos antes de 03/03/2022. Tentativa da reclamante de utilizar a ADPF 171 para afastar diferenças salariais anteriores a 03/03/2022. Ausência de afronta à Súmula Vinculante 04. Inexistência de aderência estrita. – Requer-se o não conhecimento da reclamação



    (e-doc. 65, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.  



    15. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    16. A reclamante alega que o acórdão reclamado teria inobservado o assentado na ADPF 171 e Súmula Vinculante 04 abaixo transcritas:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente. (ADPF 171, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17.03.2022 PUBLIC 18.03.2022, grifo nosso)



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    (grifo nosso)



    17. Quando do julgamento da ADPF 171, esta Corte assentou a constitucionalidade da Lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966, que fixa o piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária em múltiplos do salário-mínimo nacional. 



    18. De acordo com o entendimento fixado naquela oportunidade, “o texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional”.



    19. Estabeleceu-se, ainda, a necessidade de adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que esses fossem calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. 



    20. Quando do julgamento dos Embargos de Declaração na ADPF 171, houve modulação de efeitos para estabelecer que a regra do congelamento se aplica “às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o ‘quantum’ fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data”.



    21. Por outro lado, de acordo com a Súmula Vinculante 04, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial.



    22. Desde logo, registro que esta via processual não admite qualquer discussão acerca do enquadramento do empregado como engenheiro para determinar a incidência, ou não, da Lei nº 4950-A/1966, na medida em que esta ação não comporta dilação probatória nem revolvimento de fatos e provas. Prevalece, portanto, o decidido pelas instâncias ordinárias acerca do enquadramento do empregado como engenheiro.



    23. Em linhas gerais, a reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 44) teria interpretado erroneamente a ADPF 171, pois, em tal processo, supostamente teria sido assentado que não haveria diferenças salariais a serem pagas antes da publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), sendo sempre incidente, em virtude disso, o congelamento da base de cálculo do salário-mínimo para estabelecimento do piso salarial das categorias profissionais regidas pela Lei nº 4950-A/1966.



    24. Ocorre que, ao julgar os ED na ADPF 171, este STF estabeleceu que a aplicação da técnica do congelamento e desvinculação do piso salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/1966 somente deve ocorrer a partir da data da publicação da ata do julgamento, ocorrida em 03.03.2022. 



    25. Isso não implica dizer que os reajustes de piso salarial anteriores a tal data deixam de ser devidos. 



    26. A despeito do trecho da Rcl 36337 AgR (Rel. Min. Luís Robert